Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016786-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), PAULA REZENDE MARTINS FABRO - CPF: 037.826.851-13 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar para cadastro de reserva no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cargo de Oficial Dentista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de fato na premissa de que a designação militar em AVNM não ocasiona custos ao Estado; e (ii) analisar se as contratações temporárias alegadas configurariam preterição ilegal por ultrapassarem dois anos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não contém erro de fato, pois os servidores que atuam na função são efetivos: um removido internamente e outro militar da reserva remunerada, designado nos termos da LC 720/2022.

4.

A movimentação interna de servidor efetivo e a designação de militar da reserva não configuram contratação temporária nem geram preterição de candidato em cadastro de reserva.

5.

A análise da reposição do quadro de pessoal permanente insere-se na autonomia administrativa, não tendo a embargante demonstrado elementos mínimos para amparar a tese de preterição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A movimentação interna de servidor efetivo e a designação de militar da reserva não caracterizam preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025; LC 720/2022, arts. 1o, 7o, I.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULA REZENDE MARTINS FABRO
contra
o acórdão no 260515176
, proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, por unanimidade,
denegou a segurança
pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pela embargante
, o qual visava à sua
nomeação para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Relata que

foi classificada em 1o lugar no cadastro de reserva do concurso público para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e alega que sofreu preterição ilegal, diante da prorrogação de cessão interna de servidora e da designação de militar da reserva para a mesma função.

No entanto, a Turma Julgadora entendeu que a candidata não possuía direito líquido e certo à nomeação, pois não houve preterição arbitrária ou imotivada. Além disso, foi aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311/PI), que estabelece que candidatos classificados fora das vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição ilegal.

Os embargos de declaração foram opostos
sob a alegação de que
ocorreu erro de fato no julgado
, especialmente no tocante à

falta de enfrentamento do argumento de que a Administração Pública optou por manter contratações precárias em detrimento da nomeação da embargante apesar de permanecerem por mais de dois anos e que a designação do Militar da reserva, apesar de voluntária, é remunerada, nos termos do art. 7 da LC 720/2022.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, argumentando que
não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado
, sendo os embargos
mera tentativa de rediscutir matéria já decidida
. (id. 264255292)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 19/12/2024, iniciando-se o prazo em 20/01/2025, e o recurso foi oposto em 24/01/2025, dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, "
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a
correção de premissa equivocada, com base em erro de fato
, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
" ( EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).

Como visto, os aclaratórios foram opostos ao fundamento da ocorrência de erro de fato no acórdão que julgou e denegou a segurança buscada pela impetrante, ora embargante, consistente no alegado
direito subjetivo de nomeação da impetrante, classificada em 1o lugar no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme o Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022, para o cargo de Oficial Dentista
. (id. 260515176)

Busca o provimento dos embargos de declaração para sanar duas premissas fáticas equivocadas: (i) afirmação constante no voto referente à designação do militar em AVNM – Atividade Voluntária de Natureza Militar não ocasiona custos e despesas ao Estado, por conta de a atividade ser voluntaria e não remunerada; (ii) A contratação temporária é ilegal se passar

de dois anos, podendo ser anulada pelo Poder Judiciário.

Afirma que as duas
contratações temporárias
citadas no Mandado de Segurança já ultrapassaram os dois anos.

Sem razão a embargante, vez que, como bem especificado no acórdão embargado, ambos são servidores de carreira do Estado de Mato Grosso, tanto que a servidora Adriane Dellarmi Rodrigues Thomé foi removida internamente para prestar serviços na especialidade de Cirurgião Dentista, da especialidade Odontopediatria e o militar Cel PM Eduardo Roberto Lopes é da reserva remunerada e sua designação está amparada pela Lei Complementar n. 720/2022, que estabelece:

Art. 1o O militar estadual da reserva remunerada
poderá ser designado para o serviço ativo para o desempenho de Atividade Voluntária de Natureza Militar - AVNM
, em caráter voluntário e temporário, nos termos desta Lei Complementar.

Ademais, a mesma legislação garante o pagamento somente de
verba indenizatória
(art. 7o, I) e não remuneratória.

Pertinente ressalvar que a movimentação interna assim como a designação de militar da reserva (servidores efetivos) não representa contratação temporária como afirma a embargante.

O Órgão Público pode movimentar
servidor já pertencente ao quadro efetivo
para ocupar eventual vaga existente. Tal agir administrativo não gera a preterição da embargante, eis que aprovada em cadastro de reserva.
A análise da reposição do quadro de pessoal permanente é tema restrito à autonomia administrativa da entidade pública.

Da leitura atenta dos autos denota-se, portanto, que a impetrante não demonstrou elementos mínimos para amparar a tese de preterição, como o surgimento de cargos de dentista durante o prazo de validade do certame e a inequívoca necessidade da Administração Pública em provê-lo.

Na hipótese, o
acórdão
hostilizado analisou com acuidade as provas relevantes ao deslinde da lide e enfrentou diretamente as teses ventiladas, embora adotando entendimento desfavorável aos interesses da recorrente.

Assim, não se afigura o alegado erro de fato, tampouco a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC
.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios, tendo em vista que o acórdão embargado
não apresenta premissa equivocada
, pois conforme fundamentado, o edital que rege o certame em questão não previu a existência de vagas a serem imediatamente providas e a embargante participou do certame ciente que somente foi ofertado cadastro de reserva. Além disso, a alegação de que ocorreu contratação temporária não se sustenta, vez que os servidores que atuam são efetivos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

À propósito trago julgados desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO
I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento. II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer. (TJ-MT 10275201120208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (destacado)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2-
São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00039375620108110011, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1046983-36.2020.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art.
1.025
, do
CPC
, prevê:

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025